Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO - CPF: 950.580.601-91 (AGRAVADO), BENO HENRIQUE SCHORR - CPF: 163.577.289-34 (AGRAVADO), IRMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.091.135/0001-87 (AGRAVADO), JAIR MARTINS DE PAIVA - CPF: 825.788.008-63 (AGRAVADO), ISAIAS OLIVA - CPF: 334.713.989-53 (AGRAVADO), JOSE MARCIO DE PAIVA - CPF: 045.974.168-38 (AGRAVADO), OMAR MARTINS DE PAIVA - CPF: 961.199.188-68 (AGRAVADO), ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (AGRAVADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (AGRAVADO), JOAO ZARDO - CPF: 219.955.409-00 (AGRAVADO), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (AGRAVADO), VANDERLEI JOSÉ MEZZACASA (AGRAVADO), FABIANO MEZZACASA - CPF: 998.838.050-04 (AGRAVADO), JOSE MAXIMINO PEDROSKI - CPF: 219.741.100-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRELEVÂNCIA DO SOBRESTANTE TEMA 685/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de execução individual de sentença coletiva ajuizada por Lenira Franco de Lima Trugilo e outro, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no processo de conhecimento da ação civil pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o termo inicial dos juros moratórios em execução individual deve coincidir com a citação na ação coletiva ou na própria execução; e

(ii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1.361.800/SP e 1.370.899/SP (Tema 685/STJ).

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 890/STJ afasta a incidência de juros remuneratórios se ausente previsão expressa na sentença coletiva exequenda.

4. A jurisprudência firmada no AgInt no REsp no 1.749.666/SP estabelece que, em ações coletivas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva.

5. A afetação do Tema 685/STJ não interfere na controvérsia, pois o entendimento sobre o termo inicial dos juros moratórios já está pacificado.

6. A preclusão das matérias não oportunamente suscitadas justifica a rejeição da alegada nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na execução individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

2. A ausência de previsão expressa de juros remuneratórios na sentença coletiva afasta sua incidência na fase de liquidação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Sentença no 0016000-62.2014.8.11.0015, Cód. 216507 movida por
LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO e Outro (s),
rejeitou a impugnação apresentada pelo banco réu, ora Agravante.

Preliminarmente sustenta o agravante quanto da

necessidade de sobrestamento do feito - DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO PELO E. STJ DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1361800/SP E 1370899/SP - TEMA 685 STJ.

No mérito aduz que: o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação na liquidação e cumprimento de sentença, e não a citação na ação coletiva; assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco réu, ora agravante, sob o argumento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, reconhecendo o termo inicial para incidências dos juros como sendo o da citação individual do banco na presente execução.

Requer o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1361800/SP E 1370899/SP, que tratam de matéria discutida nesse processo, referente ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública; liminarmente que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para reformar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco réu/agravante.

A liminar foi indeferida. (id. 262444272)

Contrarrazões. (id. 266805765)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Sentença no 0016000-62.2014.8.11.0015, Cód. 216507 movida por LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO e Outro (s), rejeitou a impugnação apresentada pelo banco réu, ora Agravante.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a decisão agravada fundamentou-se na preclusão das teses defensivas não oportunamente suscitadas, bem como na aplicação de entendimento consolidado acerca da inaplicabilidade dos juros remuneratórios quando ausente previsão expressa na sentença coletiva exequenda.

Com base nisso, constata-se que a insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora já foi objeto de deliberação jurisprudencial consolidada. Aplica-se, assim, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 890/STJ, segundo o qual “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” (REsp 1.372.688/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 25/08/2015). Dado que a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, não contemplou expressamente a incidência de juros remuneratórios, correta a decisão ao excluí-los do laudo pericial.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa e necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 685/STJ, observa-se que a decisão agravada considerou preclusa a oportunidade para impugnação dos parâmetros de cálculo e fixou o termo inicial dos juros moratórios em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado no AgInt no REsp n. 1.749.666/SP, segundo o qual “nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva”.

A propósito, é irrelevante para o deslinde da controvérsia a afetação do Tema 685/STJ, eis que a questão relativa à incidência dos juros moratórios já se encontra pacificada no sentido acima transcrito. Ressalte-se, ainda, que a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, alegada pelo agravante, foi superada pelo Juízo de origem com base na efetiva oportunidade de manifestação e apresentação de documentos, circunstância que afasta a alegada nulidade por cerceamento.

Desse modo, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que observou a jurisprudência dominante e pautou-se em critérios técnicos devidamente fundamentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025